Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020660-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (AGRAVANTE), KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS - CPF: 036.200.381-55 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE ALVES - CPF: 021.684.321-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO REALIZADA EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DA EMBARGANTE – INEXATIDÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – REMOÇÃO OU APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO AUTORIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I –

P
ara
o deferimento da liminar
em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

II –
Restando demonstrada a ilegalidade praticada, deve ser deferida a liminar de efeito suspensivo, para obstar o ato de constrição do veículo da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZILAYNE DOS SANTOS ALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1016005-88.2023.8.11.0003, manejado em face por KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS, indeferiu o pedido liminar para restituição do veículo descrito na petição inicial.

Para tanto, em suas razões recursais, a agravante defende, inicialmente, que foi surpreendida com a presença do oficial de justiça que
,
de inopino
,
penhorou o seu veículo, depositando-o em nome da agravada.

Discorre que, na própria cópia do mandado, não há qualquer menção acerca da ordem de remoção do veículo, mas, tão apenas de penhora e avaliação, o que denota a clara nulidade do ato praticado.

Assevera, ademais, que o bem apreendido se trata de veículo alienado fiduciariamente, tendo sido adquirido em 03.12.2021, mediante Contrato de Alienação Fiduciária anexo, sendo que, do total de 48 (quarenta e oito parcelas) foram pagas até o momento somente 28 (vinte e oito) prestações.

Esclarece que não faz parte ou teve qualquer relação jurídica com a agravada, de modo que, não poderá ter nenhum bem, ainda mais o veículo alienado fiduciariamente, direcionado para o pagamento ou resolução de dívidas com terceiros.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, tanto para uma parte quanto para a outra.

Assim, para
o deferimento da liminar
em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

Na hipótese dos autos, tem-se que, a título de cognição sumária, rest
ou
demonstrado o requisito lega
l
necessário para a concessão da liminar pretendida pel
a
agravante, nes
t
e momento processual.

Com efeito, infere-se do contexto do
s
autos, que a ação principal tem como objeto o cumprimento de sentença (autos n.
0009350-88.40.2011.811.0003) promovido pela agravada
Kellita

Kristiny

d
a Silva Santos
em face de
Rodrigo Rezende Alves
.

No curso da execução, foram deferidas algumas medidas expropriatórias sobre bens móveis e imóveis que pertenceriam ao devedor,
dentre elas,
a penhora
d
o veículo Toyota Hilux CD 4X4 SRV, placa: NTC1D56, o qual, comprovadamente encontra-se em nome da Agravante, conforme extrato do RENAJUD encartado no id de n. 95873774
,
d
os autos principais.

Desta forma, resta insofismável que
,
sem qualquer justificativa plausível, foi deferida a medida sobre bem alheio ao acervo patrimonial do devedor, se somando a isso, o fato de que o oficial de justiça designado para a diligência exorbitou dos limites do mandado expedido, que apenas autorizou a penhora e avaliação do veículo.

Por
outros termos, n
ão há

qualquer decisão prévia
,
que tenha determinado o arresto, a busca apreensão ou
a
remoção do veículo, o que
evidencia
, assim,
o
i
negável

equ
í
voco
, não apenas
da
gênese da decisão que deferiu a penhora – decorrente da escassa justificativa para a expropriação de bens da agravante –
mas, também
, d
o excesso praticado no cumprimento da diligência,
conforme leitura do documento
encartad
o
no id de n. 120946681.

Assim, restando demonstrad
a
, por ora,
a ilegalidade praticada, deve ser deferida a liminar de efeito suspensivo para obstar o ato de constrição
d
o veículo da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
atribuir
efeito suspensivo aos embargos e determinar a suspensão dos atos de constrição
praticados em relação ao veículo da agravante, conforme descrito na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024